Tribunal: TJDFT
Processo: 0734496-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 45. FINGIR SER FUNCIONÁRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Incabível a absolvição do réu ao fundamento de ausência de provas para a condenação, eis que devidamente comprovada a autoria e a materialidade delitiva referente à contravenção penal prevista no art. 45, conforme descrita na denúncia.
II. Declarações prestadas por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade dos agentes que trabalharam na apuração dos fatos, ou que façam crer que eles quisessem deliberadamente prejudicar o réu.
III. Portanto, não prospera o pedido de absolvição do apelante, isso porque foge ao razoável quando o conjunto probatório é farto e coeso apontando em direção oposta.
IV. Ante a existência de duas condenações por fatos anteriores ao analisado, com o devido trânsito em julgado, é idônea a fundamentação utilizada para valorar contra a parte ré os maus antecedentes e a reincidência, com base em sua multireincidência. Precedente: (Acórdão 1211311, 20180110043749APR, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: 77 - 93).
V. A lei não determina qualquer critério lógico ou matemático a ser seguido na dosagem do quantum da pena, devendo o magistrado, no entanto, observar os princípios constitucionais de regência, notadamente o da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.
VI. A recente jurisprudência, entretanto, está se posicionando no sentido da adoção do critério matemático como parâmetro para exasperação da pena-base em 1/8 (entre a pena mínima e máxima cumulada ao tipo penal) para cada circunstância judicial desfavorável.
VII. Assim, o fixa-se a pena-base em 7 dias acima do mínimo legal, face aos maus antecedentes, e 7 dias pela pena ambulatória, face a reincidência e respeita, no caso em análise, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e simetria.
VIII. Recurso conhecido e provido em parte para reduzir a pena para 1 mês e 14 dias de prisão simples. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.